Tribunal: TJSP
Processo: 1023511-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Ação de cobrança – Pretendido ressarcimento de gastos efetuados com individualização de imóvel cabente a cada uma das partes – Perícia válida – Cerceamento de defesa inocorrente - Mérito - Decreto de improcedência - Exame da prova - Ausência de demonstração de que os gastos atinentes a projetos, obras e serviços para desmembramento do imóvel superaram o valor constante em "fundo de reserva" –

Ementa:
Ação de cobrança – Pretendido ressarcimento de gastos efetuados com individualização de imóvel cabente a cada uma das partes – Perícia válida – Cerceamento de defesa inocorrente - Mérito - Decreto de improcedência - Exame da prova - Ausência de demonstração de que os gastos atinentes a projetos, obras e serviços para desmembramento do imóvel superaram o valor constante em "fundo de reserva" – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.